Tribunal: STF
Processo: RHC 67132
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. TRANCAMENTO. SE NÃO SE
JUSTIFICA O TRANCAMENTO DO INQUERITO POLICIAL, INSTAURADO
REGULARMENTE, O RECURSO E DE DESPROVER-SE. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART. 6., VIII. ENQUANTO SE MANTIVER, NO INQUERITO POLICIAL,
ENTRETANTO, O PACIENTE NAS CONDIÇÕES DE MERO DECLARANTE, NÃO PODE
CONSTAR DOS REGISTROS CRIMINAIS COMO INDICIADO, DEVENDO, EM
CONSEQUENCIA, SER FEITA A CORREÇÃO APONTADA.